Tribunal: TJMT
Processo: 0003595-93.2016.8.11.0024
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003595-93.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO MARQUES ROCHA - CPF: 690.891.911-00 (APELANTE), MARCOS DANTAS TEIXEIRA - CPF: 023.700.598-00 (ADVOGADO), GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO), RODRIGO CEZAR DE SOUZA - CPF: 654.616.141-91 (APELADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - IMÓVEL URBANO –REQUISITOS PREEENCHIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Reconhecido em sentença que a soma da posse exercida pelo réu/apelante resulta em 10 (dez) anos, cabível o reconhecimento da usucapião extraordinária, com base no parágrafo único, do artigo 1.238, do Código Civil, o qual reduz o prazo para aquisição do imóvel por usucapião, quando nele o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
RODRIGO CEZAR DE SOUZA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da Ação de Imissão de Posse C/C Dano Moral nº 0003595-93.2016.8.11.0024, ajuizada por
RODRIGO CEZAR DE SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para determinar a imissão do autor na posse do imóvel constante da matrícula n° 18.401 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, reconhecendo, por sua vez, o direito de retenção da parte requerida com relação à acessão, cujo valor deverá ser objeto de liquidação de sentença, nos termos da fundamentação. Por consequência, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das despesas, custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, c/c o art. 86, ambos do CPC, rateados igualmente entre as partes, sendo vedada a compensação (ID 107575984 - Pág. 50/52 - fls. 242/244).

Irresignado, o apelante aduz que, embora o Juízo a quo tenha delimitado sua sentença no artigo 1.238 do Código Civil, ao caso aplica-se o disposto no parágrafo único, do referido artigo, o qual estabelece que o prazo “reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”.

Sustenta que, em que pese não tenha levado o contrato de compra e venda a registro, tal circunstância não constitui óbice à improcedência total dos pedidos iniciais, mormente porque o sentenciante reconheceu que a soma da posse resulta em 10 (dez) anos, prazo suficiente para aquisição da propriedade, conforme estabelecido aludido parágrafo único, do artigo 1.238 do Código Civil.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar o pedido inicial improcedente, concedendo justo título ao apelante (ID 107575987 - fls. 270/278).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 107575991 – fls. 281/288).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação de Imissão de Posse, na qual o autor alega ser proprietário do imóvel de 8, quadra 85, Bom clima, na cidade de Chapada dos Guimarães, registrado na matrícula de n° 18401 do registro de Imóveis desta Comarca, e que o réu teria invadido o imóvel em questão, nele construindo um muro de alvenaria.

Sustenta que, mesmo tendo solicitado a desocupação do bem de sua propriedade, o réu teria negado em fazê-lo.

Assim, pugnou fosse imitido na posse do imóvel, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais e perdas e danos causadas pela ocupação irregular, consistente no valor do aluguel mensal do imóvel.

Por sua vez, o réu apresentou contestação alegando ter ocorrido a prescrição aquisitiva, postulando fossem retidas as benfeitorias existentes no local, além de ter apresentado impugnação ao valor dado à causa.

Depois do trâmite regular do processo, o juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para determinar a imissão do autor na posse do imóvel constante da matrícula n°. 18.401 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, reconhecendo, por sua vez, o direito de retenção da parte requerida com relação à acessão, cujo valor deverá ser objeto de liquidação de sentença, nos termos da fundamentação. Por consequência, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das despesas, custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, c/c o art. 86, ambos do CPC, rateados igualmente entre as partes, sendo vedada a compensação (ID 107575984 - Pág. 50/52 - fls. 242/244), sentença contra a qual o réu/apelante se insurge.

Pois bem.

Extrai-se dos autos (ID 107575984 - Pág. 51 – fls. 243) que o sentenciante concluiu que
“
é inconteste que, durante interregno temporal relevante, exerce o requerido a posse sobre a área objeto do litígio, de forma mansa e pacífica, com ânimo de domínio, nela instalando seu local de trabalho
”
, contudo, entendeu que
“não há como se falar na subsistência de justo título, a qualificar a usucapião extraordinária pela parte requerida, uma vez que o contrato em questão não foi sequer levado a registro.
Aplicar-se-ia, portanto, o prazo de usucapião de 15 (quinze) anos, o qual é certo, não foi cumprido ainda que havendo a sucessão das posses, cuja soma resulta apenas em 10 (dez) anos
.
Desse modo, não subsiste a alegação de usucapião levantada em matéria de defesa, de maneira que a afasto do caso em questão
”.

Ainda, destacou que
“no tocante à qualidade da posse exercida pela parte requerida, dúvidas não há acerca da sua boa-fé, já que não foi praticada clandestinamente, violentamente, e/ou de maneira precária, conforme comprovam o documento particular de compra e venda juntado em sede de contestação, as testemunhas ouvidas em juízo e o registro da unidade consumidora perante a empresa concessionária do serviço de energia elétrica, desde a data de 2013. Documentos estes que demonstram que o requerente adquiriu a posse do imóvel a título oneroso e nela instalando de maneira pública”.

Logo, dos excertos sentenciais acima transcritos, infere-se que a prescrição aquisitiva em favor do réu/apelante apenas não foi declarada porque, ao ver do sentenciante, não havia decorrido o prazo legal de 15 (quinze) anos, disposto no art. 1.238 do Código Civil, sendo nesse ponto que se funda as razões de recorrer.

Nesse contexto, razão assiste ao réu/apelante, uma vez que o sentenciante deixou de verificar o que dispõe o parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, que reduz o prazo para aquisição do imóvel por usucapião, quando nele o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Senão vejamos:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
.

No caso, consta dos autos que o réu/apelante construiu seu ateliê no imóvel me questão, onde produz o artesanato que comercializa, enquadrando-se a hipótese no que estabelece a norma acima colacionada.

Digo, reconhecido em sentença que a soma da posse exercida pelo réu/apelante resulta em 10 (dez) anos, cabível o reconhecimento da usucapião extraordinária, com base no parágrafo único, do artigo 1.238, do Código Civil.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO – USUCAPIÃO – POSSE DEMONSTRADA PELOS AUTORES – SOMA DA POSSE COM ANTERIORES POSSEIROS QUE AUMENTA O TEMPO – COMPUTO DESDE OS DIAS ATUAIS – POSSE SUFICIENTE À USUCAPIÃO – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO. 1-
O art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil estabelece que a usucapião extraordinária independe de título e boa-fé e se configura quando a posse é exercida sem oposição, somado ao fato de o possuidor utilizar o imóvel como sua moradia ou nele realizar obras ou serviços de caráter produtivo, o que se evidencia dos autos
. 2- Considerando a posse mansa e pacífica dos apelados devidamente comprovada por tempo suficiente à usucapião, bem como sendo o imóvel devidamente delimitado, deve a sentença ser mantida, não havendo, assim, como prosperar a alegação de falta de fundamentação, quando o juízo partiu de correta premissa ao julgar o caso concreto.
(TJMT - N.U 0000266-59.2004.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 12/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - OCUPAÇÃO LÍCITA COMPROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovado que os autores e seus antecessores exercem a posse ininterrupta e sem oposição, dando ao imóvel usucapiendo o caráter produtivo, com animus domini, por no mínimo 10 anos (artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil), deve ser mantida a sentença que declarou a aquisição dominial.
(TJMT - N.U 0000385-27.2008.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021).

APELAÇÃO – USUCAPIÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – PERÍCIA QUE TEM INTENÇÃO DE AFERIR EXISTÊNCIA DE RUA NO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO DESTACADA PELOS ENTES PÚBLICOS E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ – POSSE COM FINS SOCIAIS POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Afere-se dos autos total ausência de elementos que de a área seria destinada à coletividade e, intimados, os entes públicos não concluíram pela necessidade de intervenção no feito, sendo desnecessário retornar o feito ao primeiro grau para realização de perícia neste sentido. 2-
“Usucapião na modalidade extraordinária dispensa os requisitos formais do justo título e boa - fé , bastando a prova da posse por 15 (quinze) ou 10 (dez), em caso de estabelecimento de realização de serviço de caráter produtivo, à luz do art. 1.238 e parágrafo único do CC”
(N.U 0009868-81.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 11/07/2019).
(TJMT - N.U 0017196-09.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e, assim, julgar improcedente o pedido formulado na ação de imissão de posse, e, restando preenchidos os requisitos, declarar a usucapião extraordinária em favor do réu/apelante do imóvel constante da matrícula n° 18.401 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, com base no parágrafo único, do art. 1.238, do Código Civil. Por consequência, condeno o autor/apelado ao pagamento integral da verba sucumbencial fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022